Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701842-84.2019.8.07.0018 RECORRENTE: L. R. D. S. V., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO L.R.D.S.V pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ela interposto, sobrestado em razão do tema 548 da repercussão geral do STF (dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 (cinco) anos de idade), sob o fundamento de que o direito à creche é um direito subjetivo, não se sujeitando a reserva do possível, segundo recentes decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas após o reconhecimento da repercussão geral do tema. Requer, por entender estarem presentes os requisitos, a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o recorrido DISTRITO FEDERAL matricule a recorrente em creche próxima a sua residência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, alega risco de dano grave ao desenvolvimento humano e social da recorrente, bem como na inutilidade do processo, visto que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar a perda do direito da parte. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente sob o fundamento de que: [...]1. O direito à educação ancora-se nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal e, em nível infraconstitucional, nos artigos 29 e 30 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como nos artigos 53, 54 e 55 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Resolução n. 7 de 14/12/2010 do Conselho Nacional de Educação, que são parâmetros balizadores das ações da Administração Pública na efetivação de políticas públicas. 2. O direito à educação deve ser compreendido sob a perspectiva do sentido comunitário da sua fruição, de natureza comum, coletiva, indivisível e escassa, envolvendo discussão sobre o papel do Poder Judiciário frente à alocação de recursos para a realização de políticas públicas, à isonomia entre os infantes incluídos em lista de espera e ao impacto da decisão judicial no âmbito coletivo. 3. A decisão sobre a pretensão de matrículas em creches se localiza no marco de análise da efetividade das políticas públicas que concretizam os direitos fundamentais, assim como a discussão mais ampla sobre o direito à educação. 4. Ante a existência de critérios clarificados e objetivos para alocação em vagas, o princípio de que todos são iguais perante a lei demarca a fixação de regras que devem afastar a seletividade judicial, sendo defeso ao Poder Judiciário tomar decisões políticas pela sociedade, a não ser em casos limite nos quais se verifique um flagrante e relevante esvaziamento de um direito. [...]. No tocante ao fumus boni juris, verifico que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Ademais, conforme bem ressaltado na decisão atacada, a determinação de matrícula do menor sem a observância da lista de espera implica ofensa ao princípio da isonomia, visto que certamente várias outras crianças encontram-se na mesma situação. Assim, revendo posicionamento anterior, diante da notória insuficiência de vagas na rede pública de ensino do Distrito Federal amplamente divulgada pela mídia, entendo que a concessão da medida ora pleiteada acarreta inevitável prejuízo a coletividade de infantes que aguardam esperançosamente a disponibilidade das referidas vagas. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Retornem os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID no 14431839. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007